Tribunal: TJDFT
Processo: 0711627-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. NÃO VERIFICADO. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal, ou então, por erro material.
2. Há omissão no julgamento quando este não aprecia as questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício.
3. Caracteriza-se erro material aquele vício manifestamente perceptível, assim entendido o erro datilográfico, aritmético, perceptível primus ictus oculi. In casu.
4. O erro material pode ser corrigido de ofício pelo Julgador ou por meio de Embargos de Declaração.
5. Havendo majoração dos honorários fixando como base de incidência o valor da causa, anteriormente fixados sobre o atualizado da causa, necessário se faz a correção do erro material de ofício, em razão de disposição expressa do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, que dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
6. Recurso conhecido e provido para corrigir erro material.